Tribunal: STF
Processo: HC 253849
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.3.2025, por Reginaldo Rodrigues dos Santos, advogado, em benefício de Afonso Henrique Alves da Silva, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.3.2025, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 987.378.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regine inicial fechado, e de quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a ele negou provimento:
“Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Defesa. Preliminar. Nulidade por violação de domicílio. Prova ilícita. Inocorrência. Presente justa causa para a ação dos agentes. Situação de flagrância. Crime permanente. Preliminar rejeitada. 
Mérito. Pleito de absolvição por falta de provas. Materialidade e autoria comprovadas pelo farto material probatório amealhado aos autos. Condenação mantida 
Pena. Básica fixada no mínimo legal. Majoração na segunda etapa ante a reincidência específica. Redutor corretamente afastado ante a reincidência específica. Regime fechado mantido. 
Preliminar rejeitada e apelo improvido” (fl. 2, e-doc. 8).

4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 987.378 no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.3.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, indeferiu a medida liminar.

5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, impetrado apenas cinco dias após a decisão de indeferimento da liminar no Superior Tribunal e adoção de providências para a prestação da jurisdição pleiteada naquele órgão judicial. A defesa alega que, “consistindo em flagrante constrangimento ilegal consubstanciado em afronta à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, também a norma constitucional, e a norma penal e processual penal, resta demonstrado o necessário afastamento da súmula 691/STF, para conceder a ordem de habeas corpus, com fulcro no que prescreve o art. 192 e 193, II do RISTF, e art. 654, § 2º do CPP, determinando a imediata soltura do paciente, cassando a decisão proferida pelo juízo penal nos autos de numeração em epígrafe” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “a busca pessoal realizada em face do paciente foi realizada em virtude única e exclusivamente em virtude de DENÚNCIA ANÔNIMA (não identificada), sem que o paciente, quando da abordagem policial, tenha apresentado justificativa para abordagem, nos termos dos Artigos 240, parágrafo 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 1).

Assevera que “a prova obtida mediante a busca pessoal é, portanto, ilícita, nos termos do artigo 157, caput, e § 1º, do Código de Processo Penal. Desse modo, são nulas as provas obtidas mediante busca pessoal e as delas derivadas, tendo em mira os artigos 157, §1 º, e 240, § 2º, do Código de Processo Penal” (fl. 5, e-doc. 1). 

Estes o requerimento e o pedido:
“EM FACE DO EXPOSTO, requer à Vossas Excelências: 
a) A concessão do PEDIDO LIMINAR, para revogar a prisão preventiva do paciente, conforme argumentação acima exposta, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor; e 
b) NO MÉRITO, Ante ao exposto, e devidamente comprovado pelo arcabouço de documentos anexados ao writ, pugna-se à Suprema Corte Constitucional, por seus Ministros e Ministras o reconhecimento do constrangimento ilegal que sofre o paciente para, nos termos art. 5º, caput, e inciso XI da CF e art. 647 do CPP, art. 188, e seguintes do RISTF, conceder, com base no art. 192 e 193, II do RISTF e art. 654, § 2º do CPP, Ordem de Habeas Corpus ao paciente, pela afronta aos preceitos constitucionais, principalmente pela falta Justa Causa para abordagem, baseada apenas em Denúncia Anônima, nos termos exigidos pelos artigos. 240, e 244 do CPP e, que ensejou também a violação do DOMICÍLIO, sem mandado Judicial, e se, qualquer autorização do morador, ainda que não seja por isso, então pela comprovada coação ilegal pela falta de justa causa que sustente a legalidade da prisão (art. 648, I do CPP)” (fl. 6, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Cinco dias medearam entre o indeferimento da liminar no Superior Tribunal de Justiça e a adoção de providências para a prestação jurisdicional naquela instância e a impetração agora analisada. 
A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.

O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.

7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

8. O paciente foi condenado por tráfico de drogas, pois estava na posse de 87,3 gramas de maconha e tinha, em depósito, 989,4 gramas de cocaína em seu domicílio.

Tem-se, no processo, que policiais militares receberam denúncia anônima de que pessoa com as características do paciente estaria traficando drogas em determinado local e guardando entorpecentes em seu domicílio. No local, os policiais teriam visualizado o paciente na posse de uma sacola, pelo que realizaram a busca pessoal, quando encontraram com ele porções prensadas de maconha.

Questionado sobre a existência de drogas em sua residência, o paciente teria levado os policiais militares ao local e autorizado a entrada deles, que localizaram um tijolo de cocaína.

Esses fatos foram assim descritos na decisão questionada:
“Extrai-se do conjunto probatório amealhado, como se verá adiante, que a diligência dos policiais, com consequente prisão em flagrante delito do réu pela posse de drogas ilícitas visando ao consumo de terceiros, ocorreu de modo regular, com espeque em fundada suspeita de prática delituosa, inexistindo qualquer violação ao disposto no art. 240, do Código de Processo Penal.
Em apertada síntese, policiais militares receberam informações anônimas indicando que, em determinado local, um indivíduo, cujas características foram informadas, praticava a venda de drogas. Foram até o local e avistaram o réu, que possuía as mesmas características físicas informadas, na posse de uma sacola. Assim, ante a fundada suspeita, o abordaram e, no interior da sacola, havia porções prensadas de maconha. Como a denúncia também descrevia que ele guardava drogas em uma casa situada na Travessa Domingues das Neves, o acusado foi indagado e levou os policiais até lá, indicando aos agentes onde estava uma porção a granel de cocaína. 
A atuação policial, conjugados todos esses elementos, não se mostrou ilegal ou abusiva. Ainda que não houvesse autorização para que adentrassem a residência, a prévia notícia de que havia drogas no local, além da apreensão de porções de maconha com o acusado, por si só, configura justa causa para a busca, não havendo que falar em desvio de finalidade ou nulidade decorrente do ingresso em domicílio pelos agentes. 
Há de se destacar que a hipótese configura crime permanente e, nesse caso, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Desse modo, enquanto o crime estiver ocorrendo, agentes de segurança poderão proceder à busca domiciliar, independentemente da existência de mandado judicial” (fls. 4-6, e-doc. 8).

Nesta impetração, a defesa insiste na nulidade da busca e apreensão pessoal e domiciliar sem mandado judicial e das provas dela decorrentes.

9. Razão jurídica não assiste à defesa.

Pela situação de flagrante delito do paciente e a existência de denúncia anônima descrevendo suas características, não se há cogitar de ilegalidade na busca e apreensão realizada.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016).

No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.090-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 
1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 
2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 
3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, sob o fundamento de que o remédio constitucional foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal, sem possibilidade de concessão da ordem de ofício. A defesa sustenta a ilicitude das provas em razão de nulidade por quebra de cadeia de custódia, bem assim alega que teriam sido obtidas em razão de denúncia anônima, pleiteando a declaração da nulidade da busca pessoal e do ingresso no domicílio, com a consequente absolvição do paciente. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de conhecimento do habeas corpus utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) examinar se há nulidade da prova por quebra de cadeia de custódia; e (iii) analisar de houve flagrante ilegalidade nas provas obtidas a partir de busca pessoal e domiciliar. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O habeas corpus não é cabível como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, conforme jurisprudência consolidada do STF. 
4. As instâncias ordinárias concluíram que os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e a posterior domiciliar, especialmente diante da diligência prévia realizada para confirmar as informações recebidas e da circunstância de ter se verificado que o agravante saía do imóvel com ‘duas porções de cocaína em suas mãos’. 
5. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em ‘atitude suspeita’ por parte do abordado, mas em elementos indicadores de eventual prática delitiva. 
6. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e domiciliar, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 
7. A excepcional concessão da ordem de ofício, como medida extraordinária, exige a presença de ilegalidade flagrante ou teratologia evidente, o que não se verifica no caso concreto. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Agravo regimental não provido. (...)” (RHC n. 250.590-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.3.2025).

10. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir sobre o convencimento adotado, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)
3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.638-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 
2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 
3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).

11. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.
A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma,
Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 

Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 

12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora